Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015222-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S):
M MIRANDA DE OLIVEIRA - ME E MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, na Ação de execução de título extrajudicial no 0013880-46.2014.8.11.0015, Código 213600, ajuizada em face de M MIRANDA DE OLIVEIRA - ME e MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de citação pelo correio, determinando que a citação dos agravados seja realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1o e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.
O agravante, em suas razões recursais, alega que a ação na origem trata-se de “execução de título extrajudicial intentada pelo ora Agravante em face de M MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTRO, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro, na qual o BRADESCO emprestou aos Agravados o valor de R$35.748,12, que deveria ser pago em 15 parcelas mensais e consecutivas de R$3.055,47 cada, sendo a primeira com vencimento em 24/10/2013 e as demais no mesmo dia dos meses subsequente. Contudo, os Agravados deixaram de proceder com o devido pagamento”. (sic)
Afirma que “proposta a ação de execução, requereu-se a citação dos Agravados por meio de carta, com AR. Todavia, o MM. Juízo a quo indeferiu a citação postal, determinando que a citação se desse por intermédio de oficial de justiça. Ao assim proceder, a decisão agravada incorreu em violação ao art. 247 do CPC, não restando outra alternativa, senão interpor o presente agravo de instrumento para que a r. decisão seja reformada”. (sic)
Diz que “não há incompatibilidade alguma entre a citação da parte devedora através de carta e as diligências iniciais do art. 829 do CPC/2015, devendo se proceder a uma interpretação harmônica, ou seja, depois do decurso "in albis" do prazo para pagamento da dívida, nada impede que seja efetuada penhora, avaliação ou arresto de bens do executado, pelo oficial de justiça, conforme, inclusive, advertido na carta citatória”. (sic)
Ressalta que “a interpretação concebida pela decisão do juízo a quo no tocante à disposição do art. 829 do CPC é errônea, porque limita a amplitude do conceito de mandado e deixa de compreender a complexidade da citação na execução, pois haverá, ou não, dois ou mais atos (citação, penhora ou arresto, etc..), ou seja, é possível que a citação seja feita pelo correio, veículo por meio do qual o mandado será dirigido, e somente em caso de o executado não adimplir o valor devido em três dias é que as demais diligências poderão ser promovidas, ressalvadas as demais possibilidades processuais à disposição do exequente e do executado”. (sic)
Diante de tais argumentos, requer seja deferida a tutela antecipada recursal, para o fim de já determinar a citação dos Executados via postal e, no mérito, a reforma da decisão de origem, a fim de que seja desde logo determinada a citação dos Agravados por meio de carta AR, nos termos do art. 247, do CPC.
Preparo recolhido conforme Id. 99450963.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões recursais, que a parte agravante pretende a antecipação da tutela com vistas a conceder a ordem de a citação dos Executados/agravados via postal.
O magistrado a quo assim decidiu na origem:
“Vistos etc.
1. Embora o Código de Processo Civil de 2015 não tenha vedado expressamente a possibilidade de citação por correio em processos de execução, tratando-se de execução de título extrajudicial, se mostra indispensável uma leitura sistemática do Código de Processo Civil, não podendo o artigo 247 ser interpretado de forma isolada.
2. Isto porque, a citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial (penhora, avaliação e arresto), em estrito cumprimento ao disposto no art. 829, § 1o (“do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça(...)”) e art. 830 (se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução), ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que a citação postal não atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas.
3. Outrossim, havendo antinomias e, neste caso, incabível a solução do conflito por meio dos critérios hierárquico e cronológico, deverá ser aplicado o critério da especialidade, o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral.
4. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Da leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o legislador optou por manter a citação das execuções por quantia certa a cargo do Oficial de Justiça. Interpretação em sentido diverso [expedição de carta de citação e posterior expedição de mandado de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente, elevando desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076974658, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018). (grifos acrescidos).
5. Ante o exposto, indefiro o pedido de citação pelo correio, devendo a citação ser realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1o e art. 830, ambos do Código de Processo Civil”.
Pois bem. O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
A plausibilidade do direito invocado pela parte deve estar sobejamente demonstrada para que se forme a convicção de imprescindibilidade e urgência em conceder a medida vindicada, o que não restou configurado na hipótese.
Oportuno deixar consignado que o art. 247 do novo CPC não incluiu a execução nas hipóteses de exceção da citação por via postal, mas manteve previsão específica de expedição de mandado de citação para a execução, pressupondo que tal ato deverá ser praticado por oficial de justiça – Citação por oficial de justiça que atende ao interesse do credor e aos princípios de celeridade e economia processual, porquanto permite concentrar, em sequência, os atos de citação, penhora e avaliação de bens do devedor – Art. 829, § 1o, do novo CPC.
O novo CPC excluiu no art. 247 a Execução do rol que vedava o mandado citatório via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d”, do CPC/73).
Porém, o art. 249 dispõe que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.
E, no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto” (arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será efetuada pelo oficial de justiça e não pelo Correio. Confira-se:
"Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.
§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.
(....)
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.
§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.
§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo."
Assim, a princípio, entendo que como há norma específica sobre o modo como será a citação no processo de Execução, é inaplicável a parte geral do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio”. (TJ-MT - AI: 10123635820198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019)
Desta maneira, por ora, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida, mantendo hígida a decisão de primeiro grau.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora